Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-91.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002511-91.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRENTE), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (RECORRENTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FLAVIO SALES VIEIRA - CPF: 531.880.551-53 (RECORRIDO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002511-91.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Recorrido(s):

Flávio Sales Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SERASA LIMPA NOME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa jurídica diversa daquela que providenciou a anotação no órgão de proteção ao crédito, mesmo se tratando de empresas que tem a mesma atividade econômica principal, qual seja: fundos de investimentos, deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada para responder a presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para: a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, em razão da prescrição; b) CONDENAR a parte ré, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação das dívidas prescritas objeto da ação das plataformas da parte ré, inclusive de seus reflexos no chamado "score", e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, sob pena de multa. c) CONFIRMAR a LIMINAR concedida em sede de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA na ID 49846610. d) DETERMINAR à Ré que apresente o contrato firmado entre as partes, documentos que comprovem a inadimplência bem como o memorial descritivo da atualização da dívida com o percentual de juros e atualizações aplicadas na cobrança.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A Reclamada suscitou a preliminar supra, sob o argumento de que a responsável pela anotação da dívida no Serasa limpa nome foi FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, que se trata de pessoa jurídica absolutamente distinta.

Analisando os documentos que instruíram a inicial observo no id 141747420 que o registro da conta atrasada foi realizado por FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Em consulta pública na internet consta que referida empresa, responsável pelo apontamento do nome da Embargada é FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, inscrita no CNPJ sob nº
29.292.312/0001-06
, sendo que a Reclamada é inscrita no CNPJ sob nº
26.405.883/0001-03
.

Portanto, mesmo em se tratando de empresas que tem a mesma atividade econômica principal, qual seja: fundos de investimentos, mas como se tratam de pessoas jurídicas distintas e restando evidenciado que não foi a Reclamada que registrou a dívida no Serasa limpa nome, de modo que aquela deve ser considerada parte ilegítima para responder a presente demanda.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022